Tribunal: TJES
Processo: 5000194-84.2023.8.08.0041
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-84.2023.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROSIANE FERREIRA PAZ OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000194-84.2023.8.08.0041

ORIGEM:
Juízo de Presidente Kennedy - Juizado Especial Cível.

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA:
ROSIANE FERREIRA PAZ OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO,
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito referente ao Termo de Ocorrência e Inspeção nº28591051, bem como a condenou ao pagamento de compensação por danos morais, fixados no importe de R$ 3.000,00. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Ademais, verifico que se evidenciou, na origem, a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa da consumidora em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que a Recorrida estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

(4). Por isso, irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à desconstituição do débito impugnado (e, por consectário lógico, a improcedência do pedido contraposto), sendo certo também que, quantos aos danos morais, o quantum definido é adequado, respeitando os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto (suspensão indevida de serviço essencial ao cotidiano – energia elétrica), também não merecendo reparos a sentença ora vergastada nesse ponto.

(5). Quanto ao pedido contraposto, entendo que o mesmo deve ser extinto. Isto porque somente pode ser admitido pedido contraposto por aquela pessoa jurídica que esteja enquadrada numa das possibilidades de ser autora, nos limites do art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95. A ré é pessoa jurídica. Nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Além disso, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No caso dos autos, a concessionária ré não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, o pedido contraposto não pode ser conhecido, sendo o caso de reconhecer, em relação a ele, a extinção sem resolução do mérito. E, vale registrar, mesmo que assim não fosse, o conteúdo declaratório da sentença reconhece a inexistência do débito, de modo que, se apreciado, o pedido contraposto só poderia ser julgado improcedente.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)